Tribunal: TJPA
Processo: 0019853-85.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019853-85.2016.8.14.0028

APELANTE: CICERO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

CICERO CONCEIÇÃO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA (ID 12892955 – pgs. 53/59), que o condenou pelo delito do art. 21 da Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), lhe impondo à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, conforme prevê o art. 77 do CPB, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições.

Em suas razões, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f” do CPB, por incorrer em bis in idem.
(ID 12892955 – pgs. 62/63 e ID 12892956 – pgs. 1/2).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 12892956 – pgs. 5/14).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 16700101).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de CÍCERO CONCEIÇÃO DA SILVA, devidamente qualificado(a), como incurso(a) nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sob viés da Lei n. 11.340/06, constando como vítima Maria da Cruz Teixeira de Sousa, também qualificada.

Narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2016, nesta cidade, o acusado praticou vias de fato contra a vítima, com quem conviveu maritalmente por 7 (sete) anos, estando separados na época dos fatos.

Consta que, na data mencionada, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima e logo passou a agredi-la com chutes e socos, em virtude desta estar conversando com outro homem. Em seguida, a vítima conseguiu se desvencilhar dos ataques, oportunidade em que se refugiou na casa de sua vizinha.

Denúncia recebida em 29 de janeiro de 2018 (fls. 04).

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 21 da Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 29/10/2016.

- A denúncia foi recebida em 29/01/2018.

- A sentença foi publicada em Secretaria em 1º/06/2020, conforme consta no sistema Libra
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é inferior a 1 ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024